Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0009794-74.2003.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES, MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA EMBARGADO: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, LUCIANO ORNELAS CHAVES D E S P A C H O Intime-se o Luciano Ornelas Chaves e Marineusa de Oliveira e Oliveira para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (id 38237312 e 38183089), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator